Tribunal: TJDFT
Processo: 0750675-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DA FATURA. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude falha na prestação de serviço bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ausência de interesse recursal. O interesse recursal pressupõe possibilidade de obtenção de resultado mais favorável. A sentença não condenou o recorrente a pagar lucros cessantes ao recorrido. Não há, portanto, interesse recursal na reforma dessa parte da decisão. Recurso parcialmente conhecido.
3 – Contrato de cartão de crédito. Parcelamento da fatura. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor alega que, apesar de ter efetuado o parcelamento da fatura de seu cartão de crédito (ID 46136122), o banco recorrente descontou o valor integral de sua conta bancária no dia 08/06/2022. A fatura, no valor de R$ 5.897,60, foi parcelada em dez prestações de R$ 460,00 e uma entrada de R$ 3.000,00. Todavia, o documento de ID 46136123 demonstra que o recorrente descontou o valor integral, sem respeitar o parcelamento pactuado. Apesar das alegações, o recorrente comprovou que estornou os valores descontados indevidamente. Desse modo, restou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, pelo que é cabível a condenação do réu em restituir a quantia descontada indevidamente (R$ 2.437,20).
4 – Cobrança indevida. Desconto duplicado. Há comprovação no processo que, no dia 16/08/2022, o recorrente efetuou desconto de forma duplicada na conta bancária do recorrido para o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (ID 46136124). Apesar da existência de cláusula contratual que permite o desconto, o débito de forma duplicada configura falha na prestação de serviço, sendo cabível, portanto, a restituição do valor descontado de forma irregular.
5 – Repetição de indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). O recorrente não demonstrou engano justificável para efetuar as cobranças do recorrido, tampouco adotou providências para estornar os valores descontados indevidamente. O desconto do valor integral da fatura, mesmo após as partes acordarem sobre o parcelamento, é conduta contrária a boa-fé objetiva. Cabível, portanto, a restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida.
6 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido do valor integral da fatura, em desrespeito a parcelamento previamente pactuado entre as partes, é situação que causa insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos da personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais. Ademais, há demonstração de que a requerente deixou de arcar com despesas essenciais em razão dos descontos indevidos realizados pelo réu, circunstância que viola os direitos da personalidade. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
7 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não se mostra exagerado e atende com adequação à função compensatória da condenação. Ademais, está de acordo com o praticado pela jurisprudência das Turmas Recursais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W